Tribunal: TJSP
Processo: 2043212-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAC - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – ADMISSIBILIDADE, DIANTE DO QUADRO QUE SE APRESENTA – PENHORAS ANTERIORES INSUFICIENTES À REALIZAÇÃO DO CRÉDITO - RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo a norma do art. 866, do Código de Processo Civil, a execução se fará de forma menos gravosa ao devedor. Contudo isto não significa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAC - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – ADMISSIBILIDADE, DIANTE DO QUADRO QUE SE APRESENTA – PENHORAS ANTERIORES INSUFICIENTES À REALIZAÇÃO DO CRÉDITO - RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo a norma do art. 866, do Código de Processo Civil, a execução se fará de forma menos gravosa ao devedor. Contudo isto não significa dizer que ao devedor é facultado oferecer bens de difícil comercialização, ou de valor, evidentemente incapaz de satisfazer o crédito executado. Lícito desta forma que a penhora recaia num percentual fixo sobre o faturamento bruto da devedora, capaz de satisfazer a execução e não inviabilizar economicamente a empresa.